Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719599-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MAURA CALABRIA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 27150874, para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator